Tribunal: STF
Processo: ARE 1527012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRATO CIVIL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CAIXA AQUI. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.



    1.Trata-se de apelação interposta pela Ré em face de sentença que julgou "PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e DECLARO a nulidade do ato que culminou na rescisão do contrato de prestação de serviços Correspondente Caixa Aqui (ev. 1-OUT2), determinando à ré que promova o imediato recredenciamento da autora como tal; CONDENO a ré, ainda, ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), referentemente ao que deixou de ser auferido pela autora no período compreendido entre a data da rescisão, 08.01.16, e a data de efetivo retorno da autora como Correspondente Caixa Aqui, considerando-se, para tanto, a média dos valores recebidos pela demandada durante o tempo de vigência do contrato; por fim, CONDENO a CEF ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), referente à indenização pelos danos morais experimentados pela autora. A verba indenizatória (danos materiais e morais) deverá ser atualizada nos termos e índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.".



    2. A Caixa Econômica Federal, após apuração por meio de procedimento administrativo, constatou que a Apelada fraudou documentos e rescindiu o contrato de prestação de serviços de correspondente Caixa Aqui, celebrado entre as partes. Registre-se que a falsificação de documentos (comprovantes de residência) é questão incontroversa.



    3. Não se pode afastar a rescisão contratual sob o fundamento de que a CEF impôs a Autora falsificar os documentos. A Apelada de maneira livre e consciente utilizou a "ferramenta". Nada a impedia de solicitar os comprovantes de residência atualizados ao clientes e posteriormente apresentá-los a instituição financeira.



    4. O comportamento final da Recorrida implicou descumprimento contratual, na medida em que atestou, falsamente, em todos os formulários de verificação documental, que “[...] os documentos apresentados foram conferidos a vista dos originais e todas as propostas foram conferidas por esse Correspondente CAIXA AQUI [...]” .



    5. Não se pode pressupor boa-fé, pois o próprio teor da declaração de conferência de documentos (existente em todos os contratos) é categórico, não dando margem a qualquer lacuna interpretativa pelo subscritor, denotando-se, assim, que a representante da empresa Apelada detinha discernimento suficiente acerca da ilicitude de seus atos.



    6. Portanto, a Autora, ora Apelada, violou a obrigação contratual disposta no inciso XII da cláusula sétima e a rescisão contratual era prevista como sanção, razão pela qual não há nulidade no ato que culminou na rescisão do contrato de correspondente bancário, e, como consequência, dever de indenizar.



    7. Por fim, à míngua de qualquer excesso ou ilegalidade, os critérios utilizados pela Caixa Econômica Federal para a rescisão devem ser avaliados com parcimônia pelo Poder Judiciário, notadamente em hipóteses amparadas na observância estrita do cumprimento dos termos do instrumento de permissão, sob pena de interferir imotivadamente no controle administrativo interno da empresa estatal sobre os seus próprios contratos.



    8. Apelação provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente